Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA. (SHIS). CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL. BEM PARTICULAR. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o processo por ausência de interesse de agir sob o fundamento de que é incabível a usucapião de área pública. A apelante afirma que possui interesse de agir, pois o bem deixou de ser público com a quitação do preço ajustado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante possui interesse de agir para ação de usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a usucapião de bens pertencentes à antiga Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. (SHIS) nos casos em que seja firmado contrato de compra e venda com particular e haja o pagamento integral do preço nele estipulado, pois, nesse caso, o imóvel deixa de ser bem público e passa a ser particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Os imóveis pertencentes à antiga Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. (SHIS) podem ser objeto de aquisição por usucapião caso demonstrado que foram objeto de compra e venda e o preço foi integralmente quitado, em virtude da comprovação da perda da qualidade de bem público.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707286-37.2019.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 1o.9.2021; TJDFT, ApCiv 0707256-79.2017.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 18.12.2019; TJDFT, ApCiv 0705653-85.2019.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2019; TJDFT, ApCiv 20130410046023, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 9.11.2016; TJDFT, ApCiv 20150310265626, Rel. Des. Ana Cantarino, Terceira Turma Cível, j. 27.7.2016.